Tribunal: STF
Processo: RHC 199447
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Citação por hora certa (art. 362 do CPP). Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Ausência de ilegalidade. Apresentação de defesa prévia desacompanhada de rol de testemunhas. Não caracterização de deficiência na defesa técnica. Precedentes. Agravo regimental não provido.